Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728860-27.2025.8.07.0000 DESPACHO Ante o pagamento voluntário da obrigação (ids. 255544513 e 255544515 - Proc. 0718892-38.2023.8.07.0001), manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator